Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA EM ALA ESPECÍFICA DA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CIR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O CDP. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os réus não têm direito a escolha de presídios para o cumprimento de suas penas, eis que perderam, com a condenação a liberdade. O Estado é que impõe os regimes de cumprimento de penas, seguindo políticas de conveniências e com outros objetivos.

2. O Centro de Internação e Reeducação - CIR é uma das unidades prisionais destinada a réus que cumprem pena definitiva, em regime semiaberto que não possuem os benefícios externos ou que ainda não foram implementados.

3. No caso concreto, portanto, o réu não poderia continuar cumprindo pena no Centro de Detenção Provisória - CDP que é destinado a abrigar presos provisórios, quando já possui condenação definitiva e existe estabelecimento prisional compatível com o atual regime de cumprimento de pena dentro do Sistema Prisional.

4. Recurso desprovido.